Tribunal: TJDFT
Processo: 0747406-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. IMPUGNAÇÃO. REVOGAÇÃO. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. ESTADO DE MISERABILIDADE. ALTERAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se o apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida.
2. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Inexistindo elementos aptos a colocar em dúvida o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, o benefício deve ser mantido.
3. Apelação cível conhecida e provida.